Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-76.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027505-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ARTHUR MUSSI ARAUJO - CPF: 057.641.981-86 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ALINI MUSSI DE SOUZA - CPF: 847.597.041-91 (APELADO), ALINI MUSSI DE SOUZA - CPF: 847.597.041-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1027505-76.2019.8.11.0041, manejada por A. M. A., REPRESENTADO POR A. M. D. S., julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora apelante, ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório ao autor, ora segundo apelado, no importe de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, da data do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Em suas razões, de Id. 47170972, a apelante sustenta que não houve a demonstração efetiva do acidente de trânsito noticiado na inicial, uma vez que o boletim de ocorrência emitido pela autoridade policial foi lavrado dias após a ocorrência do sinistro.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a ação, diante da ausência de nexo causalidade entre a lesão e o acidente noticiados na inicial ou, subsidiariamente, sejam os honorários estipulados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 47170975, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Versa a ação sobre cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei nº 6.194/74 intentada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por conta de acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico sofrido pelo apelado no dia 24.03.2019.

O douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcionais à lesão sofrida, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de honorários advocatícios.

Inconformado, a seguradora apelante defende a reforma da sentença em razão da ausência de nexo causal e prova do dano decorrente do acidente de trânsito narrado na inicial.

Pois bem.

É assente o entendimento desta Corte de que o boletim de ocorrência não é estritamente necessário para o requerimento de indenizações do seguro DPVAT, quando existentes outras provas da ocorrência do acidente que embasa a pretensão judicial.

No caso dos autos, ao contrário do que diz a apelante, foi acostado nos autos o Boletim de Ocorrência do acidente e prontuário médico. Ademais, foram encartados documentos que comprovam tanto as lesões sofridas pela parte autora, como o nexo de causalidade entre elas e o acidente noticiado na inicial, como no atestado médico de ID 47163841 e no Laudo Pericial encartado no Id. 47170958.

A conclusão da qual se chegou o perito, quando da análise da documentação acostada, é no sentido de que há lesão de origem causal e exclusiva de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Com efeito, os documentos acostados aos autos são provas suficientes acerca da existência do acidente de trânsito e das lesões dele provenientes, o que atesta a presença do nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda.”
(TJMT. RAC nº 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese.
(TJMS. RAC nº 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5ª Câmara Cível, DJe: 19.02.2016).

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) estipulados na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para R$1.300,00, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020